Tribunal: CARF
Processo: 15504.726132/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726132/2013-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.256 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. UTILIDADE.
Não se conhece de matéria que, embora suscitada no Recurso Especial, o seu
julgamento não revela utilidade no caso concreto. Tratando-se de PLR,
considerando-se descumprido um dos pressupostos previstos na Lei no 10.101,
de 2000, torna-se despicienda a apreciação acerca do cumprimento dos demais
pressupostos.
PLR. PARCELA FIXA. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS
DE
AFERIÇÃO.
AUSÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) em valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a
exigência de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição
dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da
verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à primeira matéria, deixando de conhecer da
segunda matéria por perda de objeto, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726132/2013-94
Fl. 4124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15504.726132/2013-94 37.397.352-7
Obrigação Principal - Empresa
Recurso Especial
15504.726133/2013-39 51.041.056-1
Obrigação Principal - Empresa
Recurso Especial
(desistência parcial)
15504.726134/2013-83 37.397.353-5
Obrigação Principal - Terceiros
Recurso Especial
15504.726135/2013-28

51.041.055-3
Obrigação Principal - Terceiros
Recurso Especial

51.041.058-8
Obrigação Acessória – CFL-68
15504.726136/2013-72 37.397.355-1
Obrigação Principal - Terceiros
Ac. 2201-004.377
(definitivo)
15504.726137/2013-17 51.041.057-0
Obrigação Principal - Terceiros
Ac. 2201-004.375
(definitivo)
15504.726138/2013-61 37.397.354-3
Obrigação Principal - Empresa
Ac. 2201-004.372
(definitivo)
15504.726139/2013-14 51.041.054-5
Obrigação Principal - Empresa
Ac. 2201-004.373
(definitivo)
O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 37.397.352-7, lavrado para
exigência de Contribuições para a Seguridade Social patronais, inclusive a destinada ao
financiamento de benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa resultantes dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes nos
pagamentos realizados a empregados a título de Participações nos Lucros e Resultados (PLR),
“Atribuição Estatutária a Diretor Empregado” e “Gratificações Empregados”. Os levantamentos
referem-se ao período de 01/2008 a 12/2008.
O Relatório Fiscal assim registra quanto à PLR:
2.1.1.5.2 – Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal relativamente
ao item, Regulamento da Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, foram
apresentados alguns Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho que, ao tratarem da
Participação dos empregados nos Lucros ou Resultados (nem todos os instrumentos
apresentados abordaram o assunto), não contemplaram regras claras e objetivas quanto a
fixação de metas e objetivos a serem alcançados, inclusive a forma e mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, de forma a respaldar
os pagamentos efetuados pela empresa a este título, com efeitos financeiros nos
exercícios de 2008 e 2009, ressalte-se ainda que não foram apresentados instrumentos
de negociação da participação dos empregados, firmados previamente no exercício de
2007, de modo a justificar os pagamentos efetuados, principalmente, no início do
exercício de 2008.
(...)
2.1.1.5.2.1 – Em atendimento à intimação, mediante ofício encaminhado à Fiscalização
em 08 de abril de 2013, a empresa além de apresentar os acordos específicos de
regulamentação da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados para os
exercícios de 2008 e 2009, apresentou diversas planilhas identificadas por
estabelecimento, demonstrando por competência, o valor da participação de cada
trabalhador identificado pelo seu no pessoal, CPF e NIT/PIS, assim como, a data de
Fl. 4125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

pagamento e o código e descrição de cada rubrica comandada nas folhas de pagamento
a este título. Ressalte-se, entretanto, que em relação aos estabelecimentos identificados
mais adiante, deixou de atender a intimação formalizada na alínea “c” do referido
Termo de Intimação para Apresentação de Esclarecimentos – TIAE no 02, não
comprovando, por estabelecimento, de maneira clara e analítica, o cumprimento dos
objetivos traçados e a aferição das metas, locais e individuais, com detalhamento do
cumprimento das metas estabelecidas em relação a cada indicador, com as respectivas
ponderações, permitindo de forma conclusiva, avaliarmos se as condições previstas nos
instrumentos de negociação foram satisfeitas, de modo a justificar os pagamentos
verificados nos exercícios de 2008 e 2009.
(...)
2.1.1.5.3 – Da análise dos instrumentos de negociação apresentados constatamos que,
em relação aos estabelecimentos identificados a seguir, a PLR do exercício de 2007 com
efeitos financeiros em 2008 e a PLR do exercício de 2008 com efeitos financeiros em
2008, foi paga com base em Acordos de Participação nos Lucros ou Resultados
firmados no final do exercício a que se referem, ou seja, as regras do programa de
participação foram estabelecidas quando já havia transcorrido praticamente todos os
meses compreendidos no período definido como base de avaliação dos resultados e
aferição das metas.
2.1.1.5.3.1 – Para melhor elucidação dos fatos estamos anexando cópias dos
instrumentos de negociação, a seguir identificados pelo CNPJ, com os comentários
pertinentes:
- CNPJ: 17.469.701/0001-77 - ACORDO COLETIVO, sem negociação de metas e
indicadores, foi assinado em 30 de outubro de 2007, tendo como signatários
Arcelormittal Brasil S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas
Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem.
Merecem destaques, com negritos nossos:
”§ 9o – As datas e valores constantes da presente cláusula não se aplicam aos
empregados de nível administrativo (gerentes, assistentes técnicos, vendedor, médico
do trabalho, analista Financeiro, analista contábil, analista de marketing, técnico
assistente, coordenador, técnico, comprador, técnico financeiro, secretária bilíngüe,
técnico enfermagem do trabalho, técnico de materiais, técnico de segurança, do
trabalho, técnico coordenador, técnico de eletrônica, técnico de manutenção, técnico de
programação da produção, técnico contábil, secretaria da diretoria, coordenador de
transportes, técnico de administração de vendas, técnico de programação e expedição,
chefes de departamentos) que receberão no mês de maio do ano de 2008, o valor
mínimo negociado acima, podendo a empresa fazer uma antecipação na forma da lei”.
”§ 10o – A empresa concedeu o valor acordado em função da comparação entre
volume de vendas previsto e o realizado”.
Os fatos geradores constam, com detalhes, da planilha identificada como Anexo I
COMPROT 15504.726132/2013-94.
- CNPJ: 17.469.701/0032-73 - ACORDO COLETIVO, tendo como período de
apuração janeiro a outubro de 2008, foi assinado em 16 de outubro de 2008, tendo
como signatários ARCELORMITTAL BRASIL – UNIDADE DE SABARÁ e o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material
Elétrico de Sabará.
Merecem destaques, com negritos nossos:
”Em atendimento ao artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal e à Lei 10.101, de
19/12/2000, considerando os resultados alcançados durante o ano de 2008
discriminados na cláusula 9o e apurados no período de janeiro a outubro, a EMPRESA
concederá aos seus empregados, no mês de novembro, a PLR 2008 – Participação nos
Lucros e/ou Resultados, nos limites mínimo e máximo, respectivamente, R$ 5.100,00
(cinco mil e cem reais) e R$ 5.495,00 (cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco
Fl. 4126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

reais), conforme desempenho nas metas. Do valor devido será compensada a
importância de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), concedida, de forma
antecipada sob o título de PLR, em maio de 2008”.
Os fatos geradores constam, com detalhes, da planilha identificada como Anexo II
COMPROT 15504.726132/2013-94.
- CNPJ: 17.469.701/0034-35 – TERMO DE ACORDO COLETIVO, tendo como
período de apuração janeiro a novembro de 2008, foi assinado em 21 de novembro de
2008, tendo como signatários o Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias
Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico, Siderurgia e Fundição, Montadoras de
Veículos, Auto Peças, Reparação de Veículos e Acessórios de Juiz de Fora, Matias
Barbosa, Rio Novo, Rio Pomba, Santos Dumont, São João Nepomuceno, Bicas e
Ewbanck Da Câmara, MG, e a Arcelormittal Brasil – Unidade de Juiz de Fora.
Merecem destaques, com negritos nossos:
”Considerando o plano de metas da tabela de indicadores do n. 2, infra, estabelecidas
no início de 2008 e relativas à produção volume de produção de fio-máquina),
qualidade (sistema integrado de qualidade, meio-ambiente, saúde e segurança no
trabalho) e saúde e segurança ( cumprimento do programa de exames periódicos),
apuradas no período de janeiro a outubro de 2008, a participação dos empregados nos
lucros ou resultados do exercício social de 2008 observará o seguinte: (...).”
Os fatos geradores constam, com detalhes, da planilha identificada como Anexo III
COMPROT 15504.726132/2013-94.
-
CNPJ:
17.469.701/0038-69
–
ACORDO
DE
PARTICIPAÇÃO
DOS
TRABALHADORES NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA, tendo como
período de apuração janeiro a outubro de 2008, foi assinado em 30 de abril de 2008,
tendo como signatários A ARCELORMITTAL BRASIL S/A e a Comissão de
negociação de PLR, com participação Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem. Da
análise deste Acordo de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados,
correspondente ao período de apuração janeiro a outubro de 2008, tendo como
signatários A ARCELORMITTAL BRASIL S/A e a Comissão de negociação de PLR,
com participação Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e
de Material Elétrico de Belo Horizonte e Contagem, constata-se que o documento foi
assinado em 30 de abril de 2008 Conclusão importante reside no fato de que o
Instrumento de negociação da PLR do exercício de 2008, com período de apuração de
apenas 10 (dez) meses, firmado após já decorridos 4 (quatro) meses, ou seja, as
regras do programa de participação foram estabelecidas quando já havia transcorrido
quase a metade dos meses compreendidos no período definido como base de avaliação
dos resultados e aferição das metas.
Os fatos geradores constam, com detalhes, da planilha identificada como Anexo IV
COMPROT 15504.726132/2013-94.
- CNPJ`s: 17.469.701/0043-26 e 17.469.701/0048-30 - ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO, tendo como período de apuração janeiro a outubro de 2008, foi assinado
em 27 de novembro de 2008, tendo como signatários ARCELORMITTAL BRASIL
S/A– Unidade Arcelormittal São Paulo e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP.
Merecem destaques, com negritos nossos:
”Em atendimento ao artigo 7o, inciso XI, da Constituição Federal e à Lei 10.101, de
19/12/2000, considerando os resultados alcançados durante o ano de 2008
discriminados na cláusula 9o e apurados no período de janeiro a outubro, a EMPRESA
concederá aos seus empregados, no mês de novembro, a PLR 2008 – Participação nos
Lucros e/ou Resultados, nos limites mínimo e máximo, respectivamente, R$ 5.100,00
(cinco mil e cem reais) e R$ 5.495,00 (cinco mil e quatrocentos e noventa e cinco
reais), conforme desempenho nas metas. Do valor devido será compensada a
Fl. 4127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

importância de R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), concedida, de forma
antecipada sob o título de PLR, em maio de 2008.”
Os fatos geradores constam, com detalhes, das planilhas identificadas como Anexos V e
VI COMPROT 15504.726132/2013-94.
- CNPJ: 17.469.701/0049-11 - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, tendo como
período de apuração janeiro a outubro de 2008, foi assinado em 14 de novembro de
2008, para implementar o programa de participação nos lucros ou resultados da empresa
(2008), tendo como signatários ARCELORMITTAL BRASIL S/A, a Equipe de
Empregados e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e
de Material Elétrico de Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho.
Os fatos geradores constam, com detalhes, das planilhas identificadas como Anexos VII
COMPROT 15504.726132/2013-94.
- CNPJ: 17.469.701/0053-06 - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2008/2009,
tendo como período de apuração janeiro a outubro de 2008, foi assinado em 01 de
outubro de 2008, tendo como signatários ARCELORMITTAL CARIACICA, e o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico e Eletrônico no Estado do Espírito Santo – SINDIMETAL-ES.
Os fatos geradores constam, com detalhes, das planilhas identificadas como Anexo VIII
COMPROT 15504.726132/2013-94.
- CNPJ: 17.469.701/0066-12 - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - 2008/2009,
tendo como período de apuração janeiro a outubro de 2008, foi assinado em 01 de
outubro de 2008, tendo como signatários o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e De Material Elétrico, Material Eletrônico, Desenhos /
Projetos e Informática de João Monlevade, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas e São
Domingos do Prata-MG e, de Outro Lado, A Arcelormittal Monlevade, Por si e
assistida pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e
Eletrônico de João Monlevade –MG.
Os fatos geradores constam, com detalhes, das planilha identificada como Anexo IX
COMPROT 15504.726132/2013-94.
2.1.1.5.3.2 – Conforme disposto no art. 1° dessa Le i no 10.101 de 19/12/2000, a
participação dos trabalhadores nos Lucros ou Resultados da empresa é um instrumento
de integração entre o capital e o trabalho e um incentivo à produtividade.
2.1.1.5.3.3 – Dessa forma, o grande objetivo do pagamento pela participação nos Lucros
ou Resultados das empresas é promover a participação do empregado de tal sorte que
ele se sinta estimulado a trabalhar em prol do empreendimento. Desse engajamento
resultará maiores ganhos para ele e para o empreendedor.
2.1.1.5.3.4 – Assim, não há como falar em estímulo ao empregado se o mesmo não tem
conhecimento prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em termos de sua
participação.
2.1.1.5.3.5 – Para que ocorra um incentivo à produtividade, é necessário que as regras
para a implementação do programa sejam discutidas, acordadas e divulgadas aos
empregados previamente ao início do exercício, findo o qual, a empresa pretende
dividir os lucros com os seus empregados.
2.1.1.5.3.6 – Portanto, a distribuição de lucros ou resultados pressupõe a existência de
um acordo prévio, não podendo esse acordo ser definido posteriormente ao início do
exercício para o qual se pretende distribuir o lucro ou resultado, como se deu no
presente caso.
2.1.1.5.4 – Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa a seus empregados, a
título de “Participação nos Lucros ou Resultados”, face à ausência de comprovação de
programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente, bem como da falta de
comprovação da aferição das informações pertinentes ao acordado, não se enquadram
Fl. 4128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

no previsto no art. 214, § 9o, inciso X do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
2.1.1.5.4.1 – Tal situação colide frontalmente com a disposição da Lei no10.101, que em
seu artigo 2o, § único, determina que, dos instrumentos decorrentes da negociação
deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos, inclusive
mecanismos de aferição do que for acordado.
2.1.1.6 – Por todo o exposto, tem-se configurado que, os benefícios concedidos aos seus
trabalhadores, por estar em desacordo com a legislação pertinente, integram os salário-
de-contribuição para todos os fins e efeitos, conforme art. 214, § 10 do já citado
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de
06/05/1999, não havendo motivos que justifiquem a não incidência das contribuições
sociais sobre os mesmos.
Em primeira instância, a Impugnação foi considerada procedente em parte,
excluindo-se valor cobrado em duplicidade, relativamente à PLR de um dos empregados.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 03/04/2018, prolatando-se o Acórdão n° 2201-004.374 (fls. 3.335 a 3.378), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA.
CONTAGEM.
INÍCIO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Havendo pagamento antecipado das contribuições previdenciárias e não comprovada a
existência de qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou simulada, o início da contagem
do prazo decadencial ocorre na data da ocorrência do fato gerador.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO
PRÉVIO. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. INOBSERVÂNCIA. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos a título de PLR em desconformidade com as exigências estabelecidas
na legislação de regência, seja porque não estão suportados em instrumento de
negociação prévio ao período de apuração do lucro/resultado a ser distribuído, seja pela
carência de regras claras e objetivas quanto aos resultados/metas a serem alcançados,
constituem salário-de-contribuição, base de cálculo para a contribuição previdenciária.
GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos sem habitualidade e sem natureza contraprestacional não devem
integrar o salário de contribuição para fins de cálculo da contribuição previdenciária.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Não podem ser avaliados em via administrativa argumentos com os quais busca-se
afastar a eficácia de norma legal em vigor (Enunciado no 2 da Súmula CARF).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por voto de qualidade, após votações sucessivas, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para (i) reconhecer a decadência do crédito
tributário relativo às competências compreendidas no período de 01 a 06/2008; (ii)
afastar a exigência no que diz respeito à incidência da contribuição previdenciária sobre
os pagamentos realizados como remuneração pelos serviços prestados por cooperados
através de cooperativas de trabalho; (iii) determinar a exclusão da base de cálculo
tributável dos valores relativos à "gratificação por liberalidade", da "gratificação anual"
e "média da gratificação anual". Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, Dione Jesabel Wasilewski (Relatora), Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo
Fl. 4129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

Monteiro Loureiro Amorim, que deram provimento parcial ao recurso voluntário em
menor extensão, por não concordarem com a proposta vencedora de exclusão da base de
cálculo tributável dos valores relativos às rubrica "gratificação anual" e "média da
gratificação anual". Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional não interpôs Recurso Especial (fls.
3.379 a 3.381).
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 10/07/2018 (Termo de Ciência de
fls. 3.396) e, em 13/07/2018, opôs os Embargos de Declaração de fls. 3.505 a 3.514 (Termo de
Juntada às fls. 3.405), rejeitados conforme despacho de fls. 3.523 a 3.532.
Cientificada do despacho que rejeitou os Embargos em 11/09/2018 (Termo de
Ciência de fl. 3.550), a Contribuinte interpôs, em 26/09/2018, o Recurso Especial de fls. 3.563 a
3.599 (Termo de Juntada de fl. 3.562), visando rediscutir as seguintes matérias: ilegalidade na
atribuição de responsabilidade solidária sem comprovação da ocorrência de interesse comum na
formação do fato gerador; nulidade do lançamento ante a ausência de identificação adequada das
bases tributáveis e quantificação do crédito tributário; interpretação da Lei no 10.101, de 2000,
que restringe ou impede a fruição da imunidade, quanto ao recolhimento das Contribuições
Previdenciárias, da verba paga a título de PLR; impossibilidade para o órgão julgador de avaliar
subjetivamente as regras para pagamento da PLR fixadas entre empresa e sindicato dos
empregados; e possibilidade de fechamento do acordo coletivo após o início do exercício
referente ao pagamento da PLR.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, admitindo-se a rediscussão das
seguintes matérias (despacho de fls. 3.944 a 3.948):
- impossibilidade de o órgão julgador avaliar subjetivamente as regras para
pagamento da PLR fixadas entre empresa e sindicato dos empregados; e
- possibilidade de fechamento do acordo coletivo após o início do exercício
referente ao pagamento da PLR.
Inconformada, a Contribuinte apresentou o Agravo de fls. 3.982 a 3.994, rejeitado
conforme despacho de fls. 4.034 a 4.047.
Em seu Recurso Especial, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações,
relativamente às matérias que obtiveram seguimento:
Da impossibilidade de avaliação subjetiva das regras para pagamento da PLR
- além de questionar a validade da forma de negociação da empresa com base nos
planos espontâneos, o CARF ainda manteve o retrógrado entendimento fiscal quanto ao
conteúdo das regras que foram negociadas junto ao sindicato nos acordos, invalidando a forma
de negociação da PLR com base em uma parcela fixa e variável;
- mostra-se um absurdo que o CARF esteja descaracterizando os pagamentos, sob
a alegação de que a empresa não poderia ter negociado junto ao sindicato o pagamento de um
valor mínimo e máximo, de acordo com o atingimento ou não dos resultados esperados, ou ainda
que adotasse como parâmetro os resultados apurados até a data da negociação;
- conforme a jurisprudência do CARF, entende-se ser equivocada essa
interpretação legal, na medida em que a Lei no 10.101, de 2000 tão somente exigiu que constasse
dos acordos regras claras e objetivas sobre os direitos de participação;
Fl. 4130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

- segundo o entendimento prevalente, deve-se considerar que a Fiscalização não
possui poder de ingerência para desqualificar critério adotado pelas partes mediante negociação
coletiva.
Da possibilidade de fechamento do acordo coletivo após o início do exercício
referente ao pagamento da PLR
- a decisão recorrida entendeu, ainda, por necessário desqualificar os pagamentos
de PLR feitos pela empresa aos seus empregados, em razão da data de assinatura dos Acordos
Coletivos;
- veja-se que a própria relatora aponta existir, nessa situação, entendimentos
divergentes na jurisprudência do CARF;
- observe-se que o entendimento que está prevalecendo nos autos é o de que o
acordo deve ser fechado antes do início do período de obtenção dos lucros, metas ou resultados,
ou seja, antes de iniciado o período de apuração da PLR, ainda que, no caso em tela: a) a
empresa tenha demonstrado que negocia as metas e resultados ainda no início do exercício e que
promove reuniões de discussão das regras muito antes da data de fechamento do acordo com a
participação do sindicato; b) e que tenha sido evidenciado que os empregados possuem ciência
das regras a serem seguidas muito antes do período de apuração; afinal, tais metas são assim
negociadas anos e anos;
- ora, considerando tais fatos, como dito, devidamente comprovados nos autos, há
que se entender que, desde que os empregados tenham ciência das regras, a formalização do
acordo pode ser feita até o fechamento do período de apuração (que, destaque-se, nem sempre
coincide com o ano civil), o que significa dizer que a questão do tempo de assinatura deve,
necessariamente, ser ventilada com as particularidades atinentes ao caso concreto;
- aduzir, com base em meras ilações, que a distribuição das verbas se deu sem que
os beneficiários soubessem, efetivamente, as condições para tanto, afronta o Princípio da
Verdade Material, tão caro aos processos administrativos;
- isto porque, como muito dito, na situação vertente, por mais que a assinatura dos
acordos tenha se dado em momento posterior, as condições necessárias para o alcance dos
resultados são de conhecimento prévio dos empregados, na medida em que as negociações
ocorriam nesse sentido por anos a fio, portanto não há que se falar que os empregados
desconheciam as regras aplicáveis à PLR;
- a divergência aqui suscitada cinge-se, então, na interpretação legal dada pelos
Conselheiros à Lei no 10.101, de 2000;
- a Relatora entende que existe um momento prévio para fechamento do acordo,
independentemente de qualquer prova ou circunstância fática, sem a qual estará invalidada a
negociação e o direito à fruição do benefício fiscal, qual seja: o momento anterior ao início do
período de apuração das metas;
- contudo, em sentido diverso do que restou apontado, o CARF possui inúmeros
precedentes no sentido de declarar que não existe uma data de fechamento correto do acordo, ou
seja, que a Lei no 10.101, de 2000 não impôs tal condição, desde que se comprove que os
empregados possuíam ciência das metas a serem observadas, tal como ocorrido nos autos (cita
precedentes).
Ao final, a Contribuinte pede o conhecimento e provimento do apelo.
Fl. 4131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

O processo foi encaminhado à PGFN em 25/07/2019 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 4.090) e, em 05/08/2019, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 4.091 a 4.103 (Despacho de Encaminhamento de fl. 4.104), contendo as seguintes
alegações:
Do conhecimento do recurso
- não há divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e os acórdãos
paradigmas nos 2301-000.548 e 2803-002.552;
- o acórdão recorrido e paradigmas, não obstante tenham analisado a questão da
existência de regras claras e objetivas, têm enfoques bastante diferentes;
- a situação fática objeto dos autos envolve a fixação de valor mínimo e máximo
de pagamento, independentemente do cumprimento de metas, o que é bastante diferente da
discussão constante dos paradigmas, acerca da análise subjetiva do conteúdo dos critérios
fixados (análise que apenas se encontra presente no primeiro paradigma, diga-se de passagem,
pois o segundo sequer apreciou diretamente tal aspecto);
- da leitura do recurso e do despacho pode-se observar que os paradigmas
analisam a questão sob aspecto diverso, no sentido de que “não se pode aceitar é que essa
avaliação pessoal por parte do fisco se contraponha à vontade das partes externada no
instrumento de negociação ferindo sua autonomia, contrariando assim o que a regulamentação
da participação nos lucros mais valoriza, venha a ser pretexto para a desqualificação da
natureza de um beneficio”;
- vê-se que não se está discutindo a pertinência ou não das regras estipuladas, mas
a inexistência destas com a fixação de valores mínimo e máximo que serão recebidos,
independentemente de qualquer meta ou critério;
- em momento algum os paradigmas dispensaram a definição destas, como no
caso em análise, mas entenderam inadequada a avaliação subjetiva por parte da autoridade fiscal
acerca das regras acordadas, o que é bastante diferente;
- neste contexto, por se tratarem de situações fáticas diversas, conclui-se pelo não
conhecimento deste ponto suscitado em sede recursal.
- caso não seja conhecida a referida matéria, a consequência é a falta de utilidade
do recurso da Contribuinte para alterar a manutenção do lançamento, pois a infração mantida já é
suficiente para a autuação, concluindo-se pela inadmissiblidade integral do Recurso Especial.
Do mérito acerca do momento da formalização do acordo
- resta evidenciado que somente as verbas pagas a título de Participação nos
Lucros e Resultados, nos termos da Lei no 10.101, de 2000, estão imunes à tributação;
- contudo, conforme largamente demonstrado no Relatório Fiscal, não é o caso
dos autos, já que aqui o pagamento a título de PLR se deu em desacordo com a legislação de
regência, razão pela qual não merece o presente lançamento qualquer alteração;
- no caso em análise, cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao
período de aferição, atitude que impede os funcionários de terem conhecimento prévio a respeito
de quanto a sua dedicação irá refletir em termos de participação;
- ora, segundo uma interpretação teleológica da legislação, pode-se inferir que a
finalidade da regra para fazer valer a norma jurídica imunizadora é que o trabalhador seja
Fl. 4132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

conhecedor dos critérios e condições a serem cumpridos e observados para receber a participação
merecida e pré-acordada, estipulado em acordo ou convenção coletiva, sob pena de o pagamento
ocorrer de forma incondicionada, o que o faz fugir do manto de incidência da norma jurídica
imunizadora prevista no art. 7o, inc. XI da CF/88 e regulamentada pela Lei no 10.101, de 2000;
- cumpre afastar, ainda, alegações no sentido de que os acordos celebrados em
anos anteriores adotavam as mesmas regras estipuladas, o que demonstraria que os empregados
já tinham conhecimento das metas;
- ocorre que a repetição das regras não é garantia alguma, havendo tão somente
uma expectativa que pode ou não ser concretizada com o novo acordo;
- apenas com a assinatura efetiva deste, serão estipuladas de forma irrefutável as
metas a serem cumpridas para o recebimento da PLR, possibilitando aos empregados a
consciência sobre quanto de sua dedicação irá refletir em termos de participação, com a
respectiva recompensa pelo esforço extra despendido;
- nesse sentido, a Segunda Turma da CSRF, por meio do Acórdão no 9202-
004.307, sedimentou o entendimento da questão.
Do descumprimento dos requisitos da Lei no 10.101, de 2000 – pagamentos fixos,
independentemente do cumprimento de meta
- a partir da leitura dos autos, pode-se observar que o referido plano não continha
regras claras e objetivas quanto à definição dos critérios a serem preenchidos para obter o direito
à percepção da PLR, havendo menção a valores fixos pagos em razão da relação de emprego;
- inexiste, portanto, qualquer meta individual ou coletiva vinculada ao pagamento;
- desses elementos, extrai-se com clareza o acerto do trabalho da Fiscalização na
análise dos pagamentos realizados em inobservância dos ditames legais da Lei no 10.101, de
2000;
- decorre das razões ora trazidas à baila, a conclusão de que é plenamente correto
o lançamento efetuado pela Fiscalização nestes autos.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do Recurso Especial da
Contribuinte ou, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Trata-se do Debcad 37.397.352-7, lavrado para exigência de Contribuições para a
Seguridade Social patronais, inclusive a destinada ao financiamento de benefícios concedidos em
razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa resultantes dos Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT), incidentes, dentre outras rubricas, nos pagamentos realizados a empregados
a título de Participações nos Lucros e Resultados (PLR), no período de 01/2008 a 12/2008.
Fl. 4133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

As matérias em julgamento são:
- impossibilidade de o órgão julgador avaliar subjetivamente as regras para
pagamento da PLR fixadas entre empresa e sindicato dos empregados; e
- possibilidade de fechamento do acordo coletivo após o início do exercício
referente ao pagamento da PLR.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional alega que, relativamente à
primeira matéria, inexistiria similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas. Aduz que
a configuração fática objeto do acórdão recorrido envolve a fixação de valor mínimo e máximo
de pagamento, independentemente do cumprimento de metas, o que seria diferente da discussão
constante dos paradigmas, acerca da análise subjetiva do conteúdo dos critérios fixados.
Assim, torna-se imprescindível verificar o cotejo elaborado pela Contribuinte em
seu Recurso Especial:
Acórdão recorrido
No acordo de fls. 928 e ss., vê-se que foi estabelecido um valor mínimo de R$5.100,00
e um valor máximo de R$5.495,00. Se o desempenho da empresa ficar abaixo de
determinado patamar, será pago o valor mínimo, se acima, o valor máximo. Parece-me
que há neste acordo regras para pagamento da PLR, mas só no que diz respeito à
diferença entre valor mínimo e máximo, porque o mínimo será pago em qualquer
circunstância.
(...)
Tomando-se como exemplo o acordo coletivo que se encontra as fls. 918-919, tem-se
que ‘em decorrência dos resultados alcançados, a ArcelorMittal Brasil concederá a
todos os empregados operacionais no mês de novembro de 2007 a participação no valor
de...’ (...) A partir desse texto pergunta-se: foi efetivamente estabelecido um critério
para pagamento de PLR? Qual era o resultado esperado e qual foi o resultado obtido
segundo o critério estabelecido?
Paradigma – Acórdão no 2301-000.548
SALÁRIO INDIRETO - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
No que se refere à participação nos lucros, o que se exige é que o termo acordado traga
previsão de regas e critérios, e até mesmo metas de conhecimento dos trabalhadores. É
bem verdade que essas regras e esses critérios podem, numa avaliação pessoal, serem
considerados como não sendo ideais para implementação de um programa de
distribuição de lucros. Contudo, o que não se pode aceitar é que essa avaliação
pessoal por parte do fisco se contraponha à vontade das partes externada no
instrumento de negociação ferindo sua autonomia, contrariando assim o que a
regulamentação da participação nos lucros mais valoriza, venha a ser pretexto
para a desqualificação da natureza de um beneficio. (destacou-se)
Assim, no acórdão recorrido entendeu-se que a fixação de um valor mínimo para
pagamento da PLR, independentemente do alcance de qualquer meta, contrariaria a Lei no
10.101, de 2000. Já neste primeiro paradigma vazou-se o entendimento de que regras livremente
pactuadas pelas partes não podem ser desconsideradas pelo Fisco, devendo prevalecer a
autonomia das negociações. Com efeito, é de se admitir a existência do dissídio jurisprudencial
pleiteado. O fato de as situações não serem idênticas não inviabiliza a demonstração da
divergência, uma vez que o paradigma é genérico, sem especificar que o óbice ao
posicionamento do Fisco diria respeito a uma determinada característica do plano, em particular.
Quanto ao segundo paradigma – Acórdão no 2803-002.552 – a Contribuinte
colaciona os seguintes trechos:
Fl. 4134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

Ementa
LEI 10.101/00. PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU
RESULTADOS DA EMPRESA.
A lei 10.101/00 determina ampla capacidade negocial quando das tratativas acerca das
regras que nortearão a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados.
Enquadrando-se nas regras gerais trazidas na legislação, temos como preenchidos os
requisitos necessários ao enquadramento das verbas recebidas como PLR.
Voto
A redação legal informa, de forma exemplificativa, nos incisos I e II, os critérios e
condições que devem constar do acordo firmado.
A expressão “...podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições...” deixa clara a ampla liberdade de negociação que elegerá os critérios que
bem entender e não necessariamente os elencados nos incisos I e II. Resta assim
demonstrada a flexibilização legal no sentido de prestigiar o que estabelecido pelas
partes interessadas.”
Vê-se, assim, que este segundo paradigma também demonstra a divergência
suscitada, uma vez que vaza o entendimento de que as partes são livres para pactuar as normas
substantivas e adjetivas relativas à aquisição do direito do trabalhador a participar dos
lucros/resultados da empresa, enquanto que o acórdão recorrido admite que o Fisco possa
invalidar os pactos que entenda estarem fora do escopo da norma de regência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e
passo a analisar o mérito.
Quanto à primeira matéria - impossibilidade de o órgão julgador avaliar
subjetivamente as regras para pagamento da PLR fixadas entre empresa e sindicato dos
empregados – a Contribuinte defende a impossibilidade de desconsideração de acordo que, no
caso concreto, previu pagamento de valor mínimo, independentemente do alcance de qualquer
resultado. A Contribuinte defende a reforma do acórdão recorrido, uma vez que não caberia ao
Julgador adentrar ao mérito das regras pactuadas livremente pelas partes.
Em sede de Contrarrazões, a Fazenda Nacional alega que a ausência de regras
claras e objetivas no acordo, a exemplo do que ocorreu no caso concreto, fere a Lei no 10.101, de
2000, e retira a isenção das parcelas pagas a título de PLR.
Acerca dos efeitos tributários do pagamento de PLR, no que tange às
Contribuições Previdenciárias, a Constituição Federal assim dispõe:
"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;"
(grifei)
Destarte, não há dúvida de que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir
as regras acerca da Participação nos Lucros ou Resultados, o que foi feito por meio da Lei no
10.101, de 2001, que assim determina (redação vigente à época dos fatos geradores):
Fl. 4135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Já a Lei de Custeio da Previdência Social, ao tratar da base de cálculo das
Contribuições Previdenciárias, o salário-de-contribuição, assim dispõe:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Destarte, para que a verba paga a título de PLR não se sujeite à incidência
previdenciária, faz-se necessário que atenda aos ditames da Lei no 10.101, de 2000, sem o que
deixa de ser aplicada a regra isentiva contida na alínea “j”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de
1991.
Assim, no que concerne ao atendimento da Lei da PLR, a liberdade das partes
esbarra nas normas que regem a matéria. Nesse sentido, o § 1o, do art. 2o, da Lei no 10.101, de
2000 estabelece a obrigatoriedade de que, nos instrumentos de negociação, constem regras claras
e objetivas, prevendo os critérios e condições que serão verificados para o pagamento da PLR. É
certo que os incisos desse parágrafo oferecem parâmetros a título de exemplo, que não
necessariamente precisam ser adotados, mas isso não quer dizer que planos de PLR possam
prescindir de qualquer meta para garantir o pagamento da verba. Assim é a jurisprudência do
CARF:
Acórdão 9202-008.542, de 28/01/2020
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO. Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos
lucros ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em
sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do
processo de aferição.
Acórdão 9202-007.477, de 29/01/2019
Fl. 4136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM
PARCELA FIXA E COM BASE NA ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE REGRAS
CLARAS E OBJETIVAS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
A parte da PLR paga em valor fixo, bem como a parte variável paga de acordo com a
frequência do empregado, peremptoriamente, não atendem às disposições contidas na
Lei n.o 10.101/2001, pois não atingem a finalidade da norma que é servir como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.
Com estas considerações, nego provimento quanto à primeira matéria, concluindo
que tanto a Fiscalização como os órgãos julgadores podem, sim, avaliar as regras para
pagamento da PLR fixadas entre empresa e sindicato dos empregados, a ver se estariam de
acordo com a legislação de regência.
Registre-se que o Recurso Especial da Contribuinte limitou-se a abordar a
possibilidade genérica de o julgador avaliar as regras pactuadas entre empresa e sindicato dos
empregados, sem apresentar paradigma específico para o fundamento principal que levou o
Colegiado recorrido a manter a exigência, que foi o fato de os pagamentos serem fixos, ou em
valor mínimo e máximo. Confira-se o que consta do acórdão recorrido:
Isto posto, tomando-se como exemplo o Acordo coletivo que se encontra à fls. 918/919,
tem-se que "em decorrência dos resultados alcançados, a ArcelorMittal Brasil concederá
a todos os empregados operacionais no mês de novembro de 2007 a Participação nos
Lucros e Resultados no valor de..."
A partir desse texto pergunta-se: foi efetivamente estabelecido um critério para
pagamento de PLR? Qual era o resultado esperado e qual foi o obtido segundo o critério
estabelecido? Como aferir a correção do cálculo realizado a partir dessa previsão?
A resposta é que não se estabeleceu qualquer critério e a referência a resultados obtidos
não passe de retórica, sem qualquer efeito prático.
No acordo de fls. 928 e ss, vê-se que foi estabelecido em valor mínimo de R$ 5.100,00 e
um valor máximo de R$ 5.495,00. Se o desempenho da empresa ficar abaixo de
determinado patamar, será pago o valor mínimo, se acima, o valor máximo. Parece-me
que há neste acordo regras para pagamento do PLR, mas só no que diz respeito à
diferença entre valor mínimo e máximo, porque o mínimo será pago em qualquer
circunstância.
Algo semelhante ocorre com o acordo de fls. 934 e ss., em que o valor mínimo será
pago caso seja atingido percentual inferior a 100% (cem por cento) da meta e o máximo
caso esse percentual seja superior. Ou seja, em qualquer hipótese, o mínimo será pago, o
que evidencia que não há sobre ele qualquer àlea ou eventualidade.
Quando o pagamento não está sujeito a qualquer variável que não a passagem do tempo
e a continuidade da relação de emprego, não há critério efetivamente fixado. Ou seja, as
regras claras e objetivas exigidas pela norma de regência não existem como afirmou a
fiscalização.
Com base nisso, nego provimento ao recurso voluntário no que diz respeito à inclusão,
na base de cálculo das contribuições previdenciárias, dos pagamentos feitos a título de
PLR nos períodos em que não reconhecida a decadência.
Assim, ainda que a CSRF não tenha sido instada, por meio dos pressupostos
recursais, a manifestar-se sobre o critério específico aplicado pela Contribuinte no pagamento da
PLR, a análise desse critério só vem a corroborar a pertinência da revisão, pela Autoridade
Fiscal, dos acordos de PLR firmados. Ademais, deve restar demonstrado que a avaliação acerca
das regras da PLR, promovida pelo Colegiado recorrido, não foi, em absoluto, subjetiva. Muito
pelo contrário, foi calcada na lógica e objetividade necessárias à conclusão de que descumpriam
os ditames legais, deles fazendo tábula rasa.
Fl. 4137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.726132/2013-94

Nesse passo, registre-se que, uma vez que a verba em tela, no presente caso, é
paga em valor fixo, ou estabelecendo-se valores mínimo e máximo, perde sentido o
estabelecimento de mecanismos de aferição, e sem estes a regra do § 1o, do art. 2o, da Lei no
10.101, de 2000 tornar-se-ia letra morta, o que não pode ser admitido.
Destarte, conclui-se que o pagamento da PLR, conforme levado a cabo pela
Contribuinte, desatende às disposições contidas na Lei no 10.101, de 2000, já que não se logra
alcançar a finalidade da norma, que é servir "como instrumento de integração entre o capital e
o trabalho e como incentivo à produtividade", de sorte que deve-se negar provimento a esta
matéria.
Uma vez descumprido esse pressuposto, os pagamentos relativos à PLR em tela
devem integrar o salário-de-contribuição, de sorte que a discussão da segunda matéria -
possibilidade de fechamento do acordo coletivo após o início do exercício referente ao
pagamento da PLR – perde a utilidade, portanto esse tema não deve ser conhecido.
Assim, não conheço da segunda matéria suscitada, por perda de utilidade.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, apenas quanto à primeira matéria e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 4138
DF CARF MF
Documento nato-digital